Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722974-21.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINE LINS BENTO DE OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Karoline Lins Bento de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação declaratória e de obrigação de fazer proposta por ela contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado. A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça; porém, recolheu o preparo recursal. A apelada pede em contrarrazões, dentre outros: 1) o reconhecimento da preliminar de inépcia da petição inicial; 2) a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante (id 75501464). Ante o exposto, intime-se a apelada para manifestar-se sobre o cabimento do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual incompatibilidade entre o benefício da gratuidade da justiça e o ato de recolhimento do preparo recursal. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e contrarrazões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator